Tribunal: STF
Processo: HC 70740
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
ALÇADA.  Na dicção  da ilustrada  maioria, em  relação a  qual guardo
reserva,  compete ao Supremo  Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  que envolva,  como autor  do ato  impugnado, tribunal,
ainda que não possua o "status" de superior.
              CITAÇÃO  -  EDITAL.  Mostra-se  regular  a  citação por
edital  quando o paciente procurado  no endereco fornecido na fase de
inquerito não e encontrado, informando-se a mudanca de residência.